Tribunal: TJDFT
Processo: 0720677-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720677-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA CASTRO, WAGNER FONTES AGRAVADO: LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, VALOR EMPREENDIMENTOS EIRELI, VINICIUS CONDOMINIO RESORT DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana de Souza Castro e Wagner Fontes contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra LBL Valor Incorporações Ltda., Valor Empreendimentos Eireli e Vinicius Condomínio Resort, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar (ID 95483324 do processo n. 0024991-96.2013.8.07.0007). Em suas razões recursais (ID 26805466), os agravantes sustentam que o pedido acautelatório por eles formulado visa garantir a efetividade da jurisdição, sendo medida prudente para resguardar o imóvel objeto da demanda. Defendem ser necessário tornar público a terceiros que o imóvel foi alienado desde o ano 2005 e que está pendente, desde 2013, a ação judicial referente à entrega/transferência do bem. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja enviado ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para realizar anotação, na matrícula n. 303.713, sobre a pendência do processo judicial n. 0024991-96.2013.8.07.0007, bem como averbar a restrição de venda/transferência do bem. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 26805468). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a ação de origem foi ajuizada em 2/8/2013, objetivando, em síntese, a reparação/compensação dos prejuízos materiais e morais suportados em razão do atraso na obra de imóvel objeto de contratos de compra e venda e de empreitada, além da efetiva entrega da unidade imobiliária adquirida. Na sentença (ID 76377966), o pedido apresentado na petição inicial foi julgado parcialmente procedente para: [...] a) condenar a primeira e a terceira rés, solidariamente: (i) a entregarem aos autores o imóvel objeto dos autos de acordo com as suas especificações básicas, nos termos da fundamentação supra – itens 51 e 52 da sentença; juntamente com as vagas de garagem descritas na inicial; e (ii) a quitarem todos os débitos decorrentes da posse ou da propriedade do imóvel, como despesas condominiais e IPTU/TLP; tudo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e b) condenar a primeira e a terceira rés, solidariamente, a pagarem aos autores lucros cessantes no valor mensal indicado no laudo pericial (id. 35191760 - Pág. 11), limitado a R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) por mês, a partir do término do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) – 12.12.2006 – até a data da entrega das chaves do imóvel. Sobre o valor devido deverão incidir correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, a ser apurado mensalmente e pro rata die, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. [...] Após, os autores, ora agravantes, requereram, com base no art. 301 do CPC, o envio de ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal destinado à anotação acerca da existência do processo judicial em referência e averbação de restrição de venda/transferência do imóvel, negada na origem. A par desse quadro, observa-se que o objeto do agravo de instrumento é pronunciamento judicial sem efetividade fática, porquanto reflexo da sentença, proferido quando já encerrada a prestação da atividade jurisdicional na fase de conhecimento, em primeira instância. Ressalte-se que não foi instaurada fase de cumprimento provisório da sentença e o nominado pedido de natureza cautelar foi apresentado aos autos quando pendente a apreciação da apelação interposta pela parte contrária[1]. Nesse ponto, vale destacar que, segundo o art. 494 do CPC, após publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la por meio de embargos de declaração; ou para corrigir-lhe inexatidões materiais ou erros de cálculo. Conclui-se, com base nesse dispositivo legal, que, salvo nas hipóteses previstas no diploma processual civil, não se admite que o juízo da causa aprecie questões ou pedidos incidentais formulados após o exaurimento da função jurisdicional em primeiro grau, ou seja, após proferida sentença terminativa ou definitiva. Sobre o assunto, destacam-se as lições dos juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2]: [...] A norma confere competência ao tribunal destinatário do recurso (ad quem) se e quando já tiver sido interposto o recurso, da mesma forma que ocorria com as medidas cautelares no CPC/1973. Essa circunstância está expressa no par. ún. do CPC 299, de modo que o juízo a quo, isto é, aquele que prolatou a decisão recorrida, deixa de ser competente para toda e qualquer medida posterior à interposição do recurso. Portanto, a cautelar posterior à interposição do recurso, ainda que não proferido juízo de admissibilidade, recebendo ou indeferindo o processamento do recurso, tem de ser ajuizada perante o tribunal ad quem, que é o competente para processá-la e julgá-la. “A lei não exige que o recurso tenha sido admitido ou recebido para processamento para que o tribunal ad quem seja competente para apreciar e decidir a cautelar” (Nery. Recursos, n. 3.5.2.4, p. 439). Considera-se interposto o recurso assim que despachado ou protocolizado na secretaria judicial respectiva. [...] No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira pontuam que: “como o juiz de primeira instância já encerrou seu ofício na fase de conhecimento (art. 494, CPC), não podendo mais atuar na causa com esse propósito, a competência para apreciar pedido de tutela provisória é do tribunal”[3]. Por essas razões, tendo em vista que o pedido dos autores foi deduzido por via inadequada, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CPC. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 927. [3] DIDIER JR., Fredie, BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela I. 11. ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 595.